Tribunal: TJPA
Processo: 0907469-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907469-75.2023.8.14.0301

APELANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, DIRETOR DO CETAP - CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, HUGO DANTAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DESCLASSIFICATÓRIO EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela FASEPA contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que concedeu segurança ao candidato Hugo Dantas da Silva, garantindo sua permanência em concurso público na condição de pessoa com deficiência, após desclassificação sem instauração de processo administrativo ou motivação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso quanto à análise da possibilidade de anulação do ato administrativo que reconheceu a aptidão do candidato, com base no poder-dever de autotutela da Administração, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e na Súmula 473 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da apelação, rejeitando a alegação de erro material na convocação do candidato e ressaltando a inexistência de comprovação documental da irregularidade.
4. Foi reconhecida a ilegalidade da exclusão do candidato sem processo administrativo prévio, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima.
5. A autotutela administrativa não exime a Administração do dever de observância ao devido processo legal, mesmo quando se alega nulidade do ato, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A insurgência da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante, mantendo a sentença que concedera segurança ao candidato Hugo Dantas da Silva, no âmbito de Mandado de Segurança impetrado para assegurar sua permanência em concurso público, na condição de pessoa com deficiência (PcD), após ter sido desclassificado na etapa da avaliação biopsicossocial.

Inicialmente, cumpre recordar que o impetrante, ora embargado, foi considerado “Apto” na avaliação biopsicossocial preliminar, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.575, de 17 de outubro de 2023, mas, posteriormente, figurou como “Ausente” no resultado definitivo divulgado em 27 de outubro de 2023. Diante disso, impetrou mandado de segurança, alegando a ausência de motivação e de processo administrativo para sua exclusão do certame.

O Juízo de 1ª instância concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do candidato, entendimento que foi confirmado por esta Egrégia Turma Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação da FASEPA, assentando que a exclusão sem motivação formal e sem processo administrativo configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da motivação e da segurança jurídica.

Posteriormente, a FASEPA opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise da aplicabilidade do art. 37, caput, da Constituição Federal, e da Súmula 473 do STF, os quais, segundo a embargante, legitimariam a autotutela administrativa para correção de suposto erro material quanto à presença do candidato na data e local de realização da avaliação, alegadamente divergentes do edital. Requereu, assim, a manifestação expressa sobre a possibilidade de anulação do ato administrativo que declarou o candidato apto, sem necessidade de processo administrativo formal, à luz do poder-dever de autotutela estatal.

Por sua vez, o embargado apresentou impugnação aos embargos de declaração, sustentando, inicialmente, que não há omissão no acórdão recorrido, o qual, de forma expressa e fundamentada, enfrentou todas as matérias suscitadas na apelação, incluindo a alegada má-fé do candidato, o poder de autotutela da Administração e a regularidade do ato de desclassificação. Aduziu, ainda, que os embargos têm caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada, e requereu a rejeição do recurso, com eventual imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de omissão no reconhecimento da validade do ato administrativo que alterou a situação do candidato Hugo Dantas da Silva de "Apto" para "Ausente", afirmando que a correção se deu com base no poder-dever de autotutela administrativa, invocando o art. 37, caput, da Constituição Federal e a Súmula 473 do STF.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida. Nesse sentido:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria já debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para viabilizar a interposição de eventual recurso aos tribunais superiores.

Ainda que o intuito da embargante seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à aplicabilidade do art. 37, caput, da Constituição Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, podendo, por si, anular atos administrativos eivados de ilegalidade, como no caso do reconhecimento de aptidão do candidato Hugo Dantas da Silva fora da data prevista para o polo de Belém.

Entretanto, no caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão impugnado examinou expressamente a tese da FASEPA de que o candidato compareceu em data ou local incorreto. Contudo, consignou, de maneira clara e fundamentada, que não houve comprovação documental idônea desse suposto equívoco. Ademais, ressaltou que o ato administrativo que reconheceu a aptidão do candidato fora regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, sob nº 35.575, em 17 de outubro de 2023, tratando-se de ato perfeito e eficaz. Diante disso, a exclusão posterior, sob o pretexto de erro material, sem a instauração de processo administrativo formal que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, mostrou-se manifestamente ilegal e ofensiva aos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima do administrado.

A tese de autotutela, amparada na Súmula 473 do STF e no art. 37 da Constituição, foi implicitamente rechaçada ao reconhecer-se a invalidade da exclusão não motivada e desprovida de procedimento formal. Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em múltiplas oportunidades, assentou que a autotutela administrativa não exime a Administração da observância aos direitos fundamentais do administrado, exigindo-se processo regular mesmo quando o ato supostamente se reveste de nulidade.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO .
ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). 1 . A despeito de se tratar de servidor efetivo e estável, o seu desligamento do cargo se deu em razão de anulação, em 1998, pela própria Administração Pública municipal, do seu ato administrativo de nomeação ao cargo editado em 1992. 2. A anulação decorreu sem prévio processo administrativo específico, sem a possibilidade de defesa pelo servidor, desatendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do postulado do devido processo legal, todos encartados expressamente na Constituição Federal de 1988. 3 . Conquanto se trate de ato administrativo eivado de nulidade, o que justificaria uma atuação da Administração Pública de oficio, em face do princípio da autotutela, a anulação atingiu esfera jurídica do servidor de forma arrasadora, excluindo-o dos quadros funcionais. 4. A conduta da Administração Pública deve ser pautada pela atenção aos princípios constitucionais, especialmente da razoabilidade e da boa-fé objetiva; torna-se, portanto, imperiosa a instauração de processo administrativo específico para anulação do ato de nomeação do professor, ora autor, sob pena de caracterizar uma atuação pública arbitrária. 5 . Em julgamento que analisou caso semelhante ao ora discutido, a Primeira Seção desta Corte Superior decidiu que ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante deveria ser precedido de procedimento administrativo em que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, pois, para "a anulação de atos administrativos que produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/99" ( MS 15.470/DF, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24/05/2011) - MS n . 15.472/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 30/3/2012. 6. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 3732 SP 2007/0068852-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/10/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

Por conseguinte, não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, mas sim julgamento claro e fundamentado, que enfrentou de forma suficiente todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta à rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026